Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-38.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800051-38.2024.8.14.0012

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Leonardo da Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em razão de agressão física perpetrada contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas. A defesa suscitou preliminar de nulidade do exame de corpo de delito por ter sido subscrito por apenas um perito não oficial e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o exame de corpo de delito subscrito por apenas um perito não oficial configura nulidade apta a invalidar a condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; e (iv) verificar a regularidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elaboração do exame de corpo de delito por um único médico não oficial constitui vício de natureza relativa, que não enseja nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

4.

A nomeação de médico como perito ad hoc supre a ausência de peritos oficiais nas comarcas do interior, especialmente quando o profissional possui habilitação técnica adequada e o laudo encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob contraditório.

5.

O art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/2006 admite laudos e prontuários médicos como meios de prova em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial que atestou a existência de edema e hiperemia na região dorsal do tórax da vítima.

7.

A autoria foi demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos depoimentos do policial militar responsável pela ocorrência e pelos vestígios encontrados no local dos fatos.

8.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em ambiente doméstico, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

9.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável quando demonstrada efetiva ofensa à integridade corporal da vítima mediante lesões constatadas por exame pericial.

10.

Quanto à culpabilidade, o magistrado monocrático fundamentou a negativação sob o argumento de que o acusado agiu com "culpabilidade exacerbada, vez que se utilizou de força física desproporcional em relação à vítima;”. Ocorre que a disparidade de forças e a vulnerabilidade da mulher em face do agressor são elementos que já serviram de base para a criação da própria qualificadora do §13º do artigo 129. Assim, utilizar a superioridade física como fator de exasperação na primeira fase da dosimetria configura inadmissível bis in idem, uma vez que tal circunstância é ínsita à tipicidade do crime praticado em contexto de gênero. A fundamentação apresentada é, portanto, genérica e inerente ao tipo penal.

11.

A negativação da personalidade exige fundamentação concreta baseada em elementos técnicos ou fáticos consistentes, não podendo decorrer apenas do relato da vítima acerca do histórico de conflitos do casal.

12.

A ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base impõe a neutralização das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e o redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A subscrição de exame de corpo de delito por um único perito não oficial constitui nulidade relativa e não invalida a prova pericial sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar condenação por crime praticado em contexto de violência doméstica. 3. A constatação pericial de lesão física inviabiliza a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. 4. Configura bis in idem a utilização de circunstância inerente ao tipo penal para exasperação da pena-base. 5. A valoração negativa da culpabilidade e da personalidade exige fundamentação concreta e desvinculada da mera gravidade do fato imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §13, e 33, §2º, “c”; CPP, arts. 159, §1º, e 563; Lei nº 11.340/2006, art. 12, §3º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 11.278/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.06.2001, DJ 20.08.2001; TJPA, RSE nº 0800035-54.2024.8.14.0022, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.05.2025; TJPE, Apelação Criminal nº 00001262020228174920.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Leonardo da Silva Santos, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 129, §3º, do CP.

Em suas razões recursais (ID 22449183), a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial acostado aos autos, sob o argumento de que teria sido elaborado em desacordo com o preceito do artigo 159, §1º, do Código de Processo Penal, por ter sido assinado por apenas um perito não oficial. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante ante a alegada insuficiência de provas e negativa de autoria. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato e, no que tange à dosimetria, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade. Na hipótese de que seja mantida a valoração negativa, adotar a fração de 1/6 a exasperação, conforme a jurisprudência do STJ.

Em suas razões recursais (ID 33079349), a defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Drogas), o abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de
sursis
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para redimensionar a sanção aplicada.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de janeiro de 2024, por volta das 11h45min, em propriedade particular, localizada na Travessa Henrique dos Santos, Bairro São Raimundo, neste Município de Cametá/PA, o denunciado, já qualificado, descumpriu medidas protetivas impostas e praticou lesão corporal em face de sua ex-companheira Thais Cardoso da Cruz.

Conforme apurado, por volta de 08h00min, o acusado foi até a casa da vítima sob a alegação de que queria ver seus filhos, sendo que ele (denunciado) se encontrava alcoolizado. Por volta de 11h30min, o acusado passou a quebrar objetos de dentro da casa da vítima, sendo eles: dois ventiladores, uma máquina de lavar roupas e um celular.

Ato contínuo, a vítima pediu que o acusado fosse embora e pediu que ele não voltasse mais em sua casa pois haviam medidas protetivas em seu desfavor, tendo ele tido que não tinha medo, bem como ele (acusado) a lesionou nas costas usando lateral do terçado que usou para danificar os objetos.

Diante da situação, a vítima acionou a polícia militar, ensejo que o denunciado foi preso por policiais militares ainda dentro de sua casa, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para tomada de providências cabíveis. Perante a autoridade policiais, a vítima Thais Cardoso da Cruz disse que haviam medidas protetivas em seu favor no autos do processo n° 0800530- 65.2023.8.14.0012.”

Assim, após instrução regular, Leonardo da Silva Santos foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 129, §3º, do CP.

A defesa argui a preliminar de nulidade absoluta do Exame de Corpo de Delito (ID 22449118, p. 11/12), alegando que o documento foi subscrito por apenas um médico plantonista não pertencente aos quadros oficiais do Estado, o que violaria o disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o referido exame foi realizado pelo médico Fredison Pinheiro Farias (CRM 15120), devidamente nomeado como perito
ad hoc
pela autoridade policial por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. No cenário das comarcas do interior do Estado, onde a estrutura da perícia oficial é sabidamente deficitária, a nomeação de profissional médico portador de diploma de curso superior supre a exigência legal, agindo o Poder Público sob a égide da necessidade e da eficiência na colheita da prova material.

A subscrição do laudo por um único perito não oficial, embora constitua irregularidade formal em face da literalidade do § 1º do artigo 159 do diploma processual penal, não possui o condão de anular o ato se a materialidade delitiva restar devidamente corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da irregularidade não resultar prejuízo concreto para a acusação ou para a defesa.

Ademais, tratando-se de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 12, §3º, da Lei nº 11.340/2006 estabelece expressamente que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde".

O art. 159, §1º, do CPP exige que o exame pericial, não havendo peritos oficiais, seja realizado por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. A despeito de a mencionada regra não haver sido observada, no caso, não houve prejuízo algum à defesa

No presente caso, as conclusões técnicas do médico assistente — que atestou a presença de hiperemia na hemiface esquerda e edema na região dorsal do tórax — guardam total harmonia com a narrativa fática apresentada pela vítima e pelas testemunhas, de modo que a prova técnica goza de plena idoneidade.

Friso que o art. 159 do CPPB dispõe sobre as formalidades a serem observadas durante a elaboração do laudo pericial. Todavia, tal dispositivo processual passou a ser analisado de forma mais branda pela jurisprudência, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o sistema da instrumentalidade das formas, de modo que tais formalidades consistem em recomendações, que, caso não observadas, não geram, de pronto, a nulidade do ato, mormente porque hoje em dia tem se entendido que a nulidade somente deve ser declarada se houver prejuízo para alguma das partes, o que não se verifica no caso vertente.

O fato de, em dissonância com o previsto pelo art. 159 do CPP, o exame de corpo de delito ter sido realizado por apenas um médico, e não por perito oficial, constitui vício de natureza relativa, devendo ser suscitado a seu tempo e modo, sob pena de preclusão. Sendo o exame de corpo de delito realizado por médico que possui qualificação técnica para realizar a perícia e ausência de demonstração do prejuízo a uma das partes, a nulidade não deve ser declarada.

Nesse sentido:

STJ.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. ESTUPRO. EXAME PERICIAL. PERITO NÃO OFICIAL. LAUDO ASSINADO POR UM MÉDICO. NULIDADE RELATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM.

I. O fato do exame de corpo de delito ser subscrito por apenas um perito oficial, conquanto caracterize nulidade, à luz do disposto no art. 159, § 1º, do CPP, é vício de natureza relativa, que pressupõe a alegação no momento oportuno, bem como a verificação de prejuízo para a parte, sendo que este não houve no caso.

II. Impossibilidade de se apreciar o recurso no ponto em que se afirma que ainda não houve contra-razões à apelação da defesa, porquanto esse tópico não fazia parte do pedido inicial, sendo introduzido apenas nas razões do apelo.

Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

(RHC n. 11.278/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/6/2001, DJ de 20/8/2001, p. 494.)

TJPA.
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO POR, APENAS, UM PERÍTO NÃO OFICIAL. ART. 159, DO CPPB. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. PRECLUSÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. DESCASBIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ARGUMENTO RECHAÇADO. ANÁLISE PERTENCENTE AO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

2. A defesa alegou nulidade por ausência de assinatura de perito oficial no laudo pericial juntado aos autos, pleiteou absolvição por ausência de provas de autoria e pela aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para delito menos gravoso de competência do Juízo singular e decote das qualificadoras, assim como pela revogação da prisão preventiva por meio do reconhecimento de excesso de prazo.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i) se a ausência de assinatura de perito oficial no exame de corpo de delito configura nulidade apta a invalidar a decisão de pronúncia; (ii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; (iii) se existem indícios suficientes para configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa que autoriza a absolvição sumária do Recorrente, nos termos do art. 415, inc. IV, do CPPB; (iv) se o crime imputado deve ser desclassificado para delito de competência do Juízo Singular, afastando-se a competência do Tribunal do Júri; (v) se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, ou se é necessária a exclusão destas; e, (vi) se é cabível pedido de revogação da prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, constata-se que a preliminar de nulidade não encontra abrigo, pois a ausência de perito oficial na elaboração do laudo, por si só, não gera nulidade em relação a materialidade, tendo em vista que esta se encontra demonstrada por outros elementos de prova e não há prejuízo à defesa, atendendo o sistema de instrumentalidade das formas, além de ser matéria preclusa, vez que a defesa se quedou inerte no decorrer da marcha processual quanto a esta suposta nulidade.

5. Dessa forma, prosseguindo ao mérito acerca da alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso, é necessária certeza absoluta da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, ante os fatos narrados nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença

6. Ademais, acerca da absolvição por ausência de provas, os indícios de autoria e materialidade do crime restam induvidosamente demonstrados por meio do Auto de Exame de Lesão Corporal, pelos depoimentos prestados em Juízo e pela própria vítima.

7. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

8. Outrossim, quanto a legítima defesa, somente pode ser reconhecida sumariamente quando incontroversa, o que não se verifica no caso em questão, devendo o tema ser submetido ao Tribunal do Júri.

9. Além disso, quanto à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, somente pode ocorrer caso sejam manifestamente improcedentes ou desprovidas de amparo nos autos, o que não ocorre no presente caso, logo, a competência para a apreciação aprofundada do caso recai sobre o Conselho de Sentença.

10. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, aplicação de excludentes de ilicitude, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

11. Por fim, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo da prisão preventiva não pode ser analisada no âmbito de Recurso em Sentido Estrito, já que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB, devendo ser manejado em sede de habeas corpus, razão pela qual não é possível conhecer do recurso quanto a este pedido.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura de perito oficial em laudo de exame de corpo de delito não gera nulidade, quando a materialidade do crime encontra respaldo em outros elementos dos autos. A nulidade do laudo só se configura mediante demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso vertente. 2. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate nesta fase processual. 3. O reconhecimento da legítima defesa, desclassificação do crime e exclusão de qualificadoras demandam prova incontroversa para suas aplicações, inexistentes no caso em concreto, impondo-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, inc. II e IV, e 14, II; CPPB, art. 413

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024; STF, ARE 1500584 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024; TJPA, RSE nº 0800282-36.2022.8.14.0109, rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02/10/2023; TJPA, RSE nº 0800295-72.2024.8.14.0074, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/04/2025; TJPA, RSE nº 0004264-95.2017.8.14.0035, rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 18/03/2024.

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0800035-54.2024.8.14.0022 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-05-13)

TJPE.
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LAUDO TRAUMATOLÓGICO SUBSCRITO POR UM PERITO NÃO OFICIAL (MÉDICO). PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO CONFIGURADO . EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelos crimes previstos nos arts. 303, caput, e 306 do CTB, às penas definitivas de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 02 (dois) anos. A defesa impugna apenas a condenação pelo crime previsto no art. art. 303 do CTB, requerendo a declaração de nulidade absoluta do laudo traumatológico e a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. II . Questões em discussão 2. As questões em discussão são as seguintes: (i) Verificar se deve ser declarada a nulidade absoluta do laudo traumatológico; (ii) Analisar se o réu deve ser absolvido por ausência de provas da materialidade delitiva; (iii) Constatar se o acusado deve ser absolvido por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. III. Razões de decidir 3 . A materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ficou demonstrada através do boletim de ocorrência, laudo traumatológico, bem como através dos depoimentos testemunhais. 4
. A cidade de Limoeiro/PE não possui Instituto de Criminalística ou IML, sendo as perícias realizadas por médicos plantonistas do Hospital Regional local, que, embora não oficiais, possuem a capacidade técnica necessária para constatar lesões leves. O laudo traumatológico foi elaborado por profissional habilitado e não causou prejuízo ao réu, sendo acompanhado de outros elementos de prova, como os depoimentos da vítima e testemunhas.
Assim, a materialidade do crime foi devidamente comprovada, não havendo razão para a nulidade do laudo e inviabilizando a absolvição do apelante. 5. A autoria do crime foi comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas. A vítima relatou ter sofrido lesões na perna e no ombro, após ser atingida pelo apelante, que estava embriagado e dirigia em alta velocidade . Os depoimentos dos guardas municipais corroboraram a versão da vítima, evidenciando sinais claros de embriaguez do recorrente. Além disso, através de exame, ficou constatada a embriaguez completa do apelante, demonstrando sua incapacidade de dirigir. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Teses de julgamento: 1. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo . 2. É válido o depoimento de policial como meio de prova. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput, e 306 . Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC: 863837/PR; TJ-PE, Recurso em Sentido Estrito: 00008553920108171340; TJ-PE, Apelação Criminal: 00000341320148170720; TJPE, Súmula 75. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação criminal, em que figuram, como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores componentes da 2a Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, tudo consoante consta do relatório e voto anexos, que passam a fazer parte do julgado. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Des . Nome Relator P13 (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001262020228174920)

Portanto, inexistindo qualquer indício de falsidade ou má-fé na elaboração do documento, e tendo a defesa tido oportunidade de confrontar tal prova durante a instrução criminal, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a defesa sustentou a inexistência de lastro probatório suficiente à condenação, baseando-se na tese de que a palavra da vítima estaria isolada nos autos. Tal alegação, contudo, não encontra amparo na realidade processual colhida durante a instrução de primeiro grau.

A materialidade do crime de lesão corporal qualificada está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 22449118) e, especialmente, pelo laudo pericial (ID 22449118, fls. 11/12), que descreve pormenorizadamente os vestígios físicos da agressão sofrida por Thais Cardoso da Cruz.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório é robusto e coerente. A vítima, em seu depoimento judicial (ID 22449158), narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2024. Relatou que o apelante, seu ex-companheiro, dirigiu-se à sua residência em estado de embriaguez sob o pretexto de visitar os filhos. Diante da resistência da ofendida em permitir sua entrada, calcada na existência de medidas protetivas vigentes, o réu forçou o ingresso no imóvel e passou a depredar bens móveis, destruindo dois ventiladores, uma máquina de lavar e o aparelho celular da declarante. Ato contínuo, o acusado desferiu um golpe nas costas da vítima utilizando a lateral de um terçado (facão), provocando-lhe as lesões constatadas pela perícia.

O depoimento da vítima não se encontra isolado. O Policial Militar Anderson Damasceno Silva, condutor da ocorrência, asseverou em juízo (ID 22449159) que, ao chegar ao local, encontrou o cenário de desordem narrado pela ofendida, com objetos quebrados e as crianças em estado de choro e pânico. O agente público confirmou que o réu estava visivelmente alterado e que a vítima apresentava marcas de agressão recente, apontando o terçado utilizado no ato delituoso.

Ressalte-se que, em delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, dada a natureza clandestina dessas infrações, que costumeiramente ocorrem intramuros, sem a presença de terceiros. Quando o relato da ofendida é firme, coerente e encontra respaldo em outros elementos, como o laudo médico e o testemunho dos policiais que atenderam o flagrante, a condenação é medida que se impõe.

O apelante, por sua vez, optou pelo exercício do direito constitucional ao silêncio em seu interrogatório judicial (ID 22449160), não apresentando qualquer versão capaz de infirmar as provas produzidas pela acusação. Assim, as teses de insuficiência de provas e negativa de autoria carecem de substrato jurídico, devendo ser integralmente refutadas.

Lado outro, a defesa postulou, ainda, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), argumentando a ausência de prova da materialidade da lesão corporal.

O pleito desclassificatório é inviável.

A diferença ontológica entre o crime de lesão corporal e a contravenção de vias de fato reside na existência de alteração anatômica ou funcional no corpo da vítima. Enquanto nas vias de fato há agressão física sem deixar vestígios duradouros (como um simples empurrão ou sacudida), o crime do artigo 129 do Código Penal exige a ofensa à integridade corporal.

No caso
sub examine
, o laudo pericial foi taxativo ao apontar a existência de "edema com hiperemia na região dorsal do tórax" (ID 22449118). O edema (inchaço decorrente de acúmulo de líquido) e a hiperemia (vermelhidão por congestão sanguínea) são sinais clínicos claros de lesão tecidual decorrente de trauma físico. Tendo havido ofensa à integridade corporal devidamente documentada, é impossível a desclassificação para contravenção penal, mantendo-se a tipificação de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Assiste parcial razão ao recorrente quanto à dosimetria da pena.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juízo sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade e a personalidade.

Quanto à culpabilidade, o magistrado monocrático fundamentou a negativação sob o argumento de que o acusado agiu com "culpabilidade exacerbada, vez que se utilizou de força física desproporcional em relação à vítima;”. Ocorre que a disparidade de forças e a vulnerabilidade da mulher em face do agressor são elementos que já serviram de base para a criação da própria qualificadora do §13º do artigo 129. Assim, utilizar a superioridade física como fator de exasperação na primeira fase da dosimetria configura inadmissível
bis in idem
, uma vez que tal circunstância é ínsita à tipicidade do crime praticado em contexto de gênero. A fundamentação apresentada é, portanto, genérica e inerente ao tipo penal.

No tocante à personalidade, a sentença justificou a valoração negativa afirmando ser esta "voltada para a prática de violência doméstica, conforme a própria vítima narrou em juízo". Tal motivação é tecnicamente inidônea. A análise da personalidade do agente exige dados concretos sobre seu perfil psicológico e temperamento, não podendo ser deduzida apenas a partir do relato da vítima sobre o histórico de conflitos do casal ou da gravidade do fato em julgamento. Eventual reiteração delitiva ou registros criminais anteriores devem ser analisados sob a ótica dos antecedentes ou da reincidência, não servindo para macular a personalidade do réu sem amparo em elementos técnicos ou fáticos profundos.

Destarte, sendo as fundamentações inidôneas, impõe-se a neutralização de ambos os vetores. Em consequência direta desse afastamento, resta prejudicado o pedido subsidiário de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, uma vez que a pena-base deve retornar ao patamar mínimo cominado.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, ante a neutralização das circunstâncias da culpabilidade e da personalidade, e permanecendo as demais circunstâncias favoráveis ou neutras, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena, torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

Considerando que o crime foi cometido com violência à pessoa no âmbito doméstico, mantenho a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a negativa do
sursis
penal, nos termos da fundamentação da sentença ora reformada apenas no
quantum
da sanção.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
exclusivamente para redimensionar a pena imposta ao apelante, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se os demais termos da sentença fustigada.

É como voto.

Belém, 30/06/2026